Tribunal: TJDFT
Processo: 0747907-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747907-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANGELICA KELLY DOS PASSOS NUNE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de busca e apreensão n° 0701585-19.2020.8.07.0020 (ajuizada pela instituição financeira agravante em face de ANGELICA KELLY DOS PASSOS NUNES, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de renovação do mandado de busca, pois não há fatos novos e o endereço informado já foi diligenciado pelo Oficial de Justiça, cuja certidão informa que não obteve êxito (ID no 58632353). A parte autora requereu ainda a possibilidade de aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, bem como a intimação do réu para informar a localização do veículo. Indefiro o pedido formulado pela parte autora, pois não vislumbro, no caso dos autos, a incidência das hipóteses legais de aplicação das penas de ato atentatório à dignidade da justiça. Quanto à pretendida intimação da parte devedora para informar a localização do bem, indefiro o pedido, pois a medida requerida se apresenta inócua. Portanto, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69 com citação do réu por edital, se o caso. Prazo: 5 dias, sob pena de extinção” (ID 746680746, autos originários - grifei). Nas razões (ID 21152955), narra cuidar-se de ação de busca e apreensão movida “em razão do inadimplemento contratual do réu, ora agravado, em relação as obrigações contraídas pelo financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 0000040947083”. Alega que, apesar do deferimento de medida liminar, “o bem não foi apreendido”; que, antes mesmo do cumprimento da medida liminar, “a parte agravada apresentou contestação, de forma extemporânea, oportunidade em que o magistrado determinou o prosseguimento da busca”; que “a parte agravante requereu a expedição de novo mandado para o mesmo endereço, assim como requereu a intimação da parte requerida para declinar o paradeiro do bem, sob de pena multa, sendo que tais pleitos restaram todos indeferidos”; e que a decisão agravada “beneficia a parte agravada, haja vista ser conivente que tenha escondido o bem e continue com ele em sua posse, sem nada pagar”. Sustenta, de início, observância dos requisitos para a concessão da tutela recursal antecipada: probabilidade do direito “reside no fato de que a Agravada está comprovadamente em mora, porém, a liminar não foi cumprida por não localização do veículo na primeira diligência”; e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo “se verifica ao passo que, caso seja vedada medidas coercitivas, tal fato fará com que o bem não seja localizado, relegando a consciência da Agravada o seu cumprimento, de modo que o Agravante fique impossibilitado de reaver o seu crédito”. No mérito, alega que o juízo a quo “indeferiu pedido de desentranhamento do mandado, após uma única tentativa inexitosa, sob o argumento de que o desentranhamento só se justifica quando o credor comprova documentalmente que o veículo se encontra no endereço informado, de modo a evitar a reiteração de inúmeras diligências”. Aduz que a mora da agravada estaria caracterizada, fazendo-se necessário para o deferimento da liminar apenas sua comprovação, “requisito este devidamente cumprido pelo Agravante, tanto que a medida foi deferida”, decisão que, “ao determinar que o Agravante comprove a localização veículo, provando por algum meio que este está no endereço indicado, ...acabou por gerar verdadeiro obstáculo ao cumprimento da liminar, isso porque, estando o veículo em local inacessível ao Agravante, pelo princípio da inviolabilidade do domicilio, não há como diligenciar no sentido de tirar fotos ou valer-se de outro meio comprobatório da localização do veículo, o que implica dizer que o Banco agravante acabará por não obter nova autorização judicial para cumprimento do mandado através de Oficial da Justiça”. Argumenta que “tal determinação é contrária ao implemento da diligência, bem como ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão”, e que, “havendo necessidade de se proceder nova diligência visando o efetivo cumprimento da liminar deferida, esta não deve ser precedida de obrigação que impeça ao credor o acesso ao próprio instituto, dado o caráter urgente e indispensável da medida” Defende que a agravada “pretende permanecer na posse do veículo sem, no entanto, pagar o que deve”, pois, na contestação, “postulou pela revogação da liminar, a fim de permanecer utilizando o veículo, sem honrar o pagamento”, mostrando-se “nítida a atitude furtiva da Agravada de ocultar de forma deliberado o veículo garantidor da avença, do qual é depositário, com o fim único de obstar o efetivo cumprimento da decisão liminar, em clara ofensa aos princípios da resolução integral do litígio, da cooperação e da boa-fé objetiva no direito processual.” Pontua que o princípio da atipicidade dos meios executivos permite “adotar meios coercitivos indiretos sobre o ânimo do executado para que ele, voluntariamente, satisfaça a obrigação de cumprir a decisão judicial contra si exarada”, e, por isto, “de rigor a imposição de medidas coercitivas indiretas como a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, ante a nítida intenção da Agravada de frustrar a decisão judicial consistente no deferimento da medida liminar”. Ao final, requer: “Diante de todo o exposto, face aos fatos e fundamentos supra referidos, requer à Vossas Excelências, inicialmente, seja concedida a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada as medidas de coerção e intimação da Agravada para declinar a localização do bem, e após o julgamento do mérito, de forma definitiva, postula-se pelo INTEGRAL PROVIMENTO do presente recurso, reformando a r. decisão recorrida, com amparo na mais lídima JUSTIÇA!!!!” (ID 21152955, p. 16). Preparo regular (ID 21152957). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, incisos I e VI do CPC (decisão que, em sede de liminar, indeferiu pedido de renovação de busca e apreensão em endereço da agravada fornecido pela instituição financeira agravante, e de determinação à agravada informar a localização do bem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Intenta a instituição financeira agravante “seja determinada (sic) as medidas de coerção e intimação da Agravada para declinar a localização do bem”. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, requisitos autorizadores para antecipação da tutela que se vislumbram. O Decreto-Lei 911/69 prevê, em seu artigo 3o, caput, que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Adiante, definiu-se, nos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo, a possibilidade de o devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente conforme valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído. Por outro lado, definiu-se que, caso decorridos os 5 (cinco) dias sem que o devedor fiduciante tenha quitado integralmente a dívida, consolidam-se, a partir de então e em favor do credor fiduciário, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária. Da análise dos autos originários, verifica-se que a instituição financeira ora agravante demonstrou a mora da ora agravada por meio da notificação extrajudicial de ID 55359359, efetivamente entregue no endereço constante do contrato assinado pela devedora (ID55359357), o que se coaduna com a jurisprudência deste Tribunal. Deferida liminarmente, em 6.2.2020, a busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN/GOL 1.0 12V, chassi 9BWAG45U5KT057045, cor: branco, ano: 2018, placas: PBM-5411, RENAVAM 01171998900 (ID 55475365); diligência realizada, em 9.3.2020, no endereço declinado pela instituição financeira autora/agravante na petição inicial (ID 55359349) – “Rua 1, Chácara 16 A, 07 – Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF, CEP 72005-195” – aquela restou infrutífera, veículo não localizado (certidão do oficial de justiça de ID 58632353). Em seguida, a instituição financeira autora/agravante indicou novo endereço para localização do veículo (ID 59879689) – “QNP, no 20, CJ B, LT 18, CEP: 72233-002, Ceilândia Sul, Brasília/DF” - diligência realizada por oficial de justiça, em 6.10.2020, novamente infrutífera (ID 73944643). Registre-se que, nesse ínterim, em 13.7.2020, a ré, ora agravada, compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu contestação à busca e apreensão. Dentre os pedidos, requereu a reconsideração da decisão liminar, “uma vez que a apreensão do bem trará prejuízo irreparável ao Requerido, pois esse é essencial à continuidade do trabalho” (ID 67570376, p. 2). Ao final, subsidiariamente, pleiteou sua nomeação como depositária do bem. Destaque, também, que a ré/agravada indicou, na procuração outorgada ao seu patrono, como sendo o seu endereço o mesmo logradouro declinado pela instituição financeira como sendo o de localização do veículo alienado fiduciariamente – “Rua 1, Chácara 16a, Casa 07, 07, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília, DF, 72005-195” (ID 67570376). Diante disso, a instituição financeira autora requereu nova expedição de mandado de busca e apreensão para nova diligência no endereço informado pela ré na procuração ad judicia, bem como fosse a ré intimada para apresentar o bem ou informar seu paradeiro (ID 74286305), pleitos indeferidos pela decisão ora agravada. Como se vê, a instituição financeira autora/agravante diligenciou no sentido da localização do veículo, objeto da busca e apreensão. Embora infrutíferas as diligências, nenhuma dúvida no sentido de que a agravada tem plena ciência da localização do bem, uma vez que permanece na posse direta do veículo alienado fiduciariamente, tanto que requereu, em sua defesa, a revogação da medida liminar de busca e apreensão sob o argumento de que a medida lhe traria prejuízos irreparáveis ao desempenho de sua atividade profissional. Dessa forma, com base nos princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC (“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”), cabível a intimação da ré/agravada para indicar o paradeiro do veículo objeto da medida liminar de busca e apreensão antes que a instituição credora exerça a faculdade de requerer a conversão do procedimento para o rito da execução. Confiram-se, em casos análogos, precedentes desta Eg. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, CPC. INVIABILIDADE. DEVEDOR LOCALIZADO. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 2. Diante da demonstração de que o banco autor tentou encontrar o veículo, mas não logrou êxito, e haja vista que houve a localização do requerido, que informou não encontrar-se na posse do bem, mostra-se viável a intimação do devedor para indicar o paradeiro do veículo, sendo certo que, se frutífera a diligência, viabilizará a efetividade da prestação jurisdicional, prestigiando o julgamento do mérito da demanda. Precedentes. 3. Apelação provida para determina o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. (Acórdão 1246767, 07303023520198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RÉ LOCALIZADA. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR PARADEIRO DO VEÍCULO. PEDIDO INDEFERIDO. I - Consoante dispõe o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. II - Diante da localização da ré em seu endereço residencial, e da afirmação de que não detinha mais a posse do veículo, justificável e razoável o pedido do autor, de que fosse intimada para informar a localização do bem, sob pena de sua conduta ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, antes de requerer a conversão da ação em busca e apreensão. Ademais, referida conversão é faculdade do credor, e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. III - Apelação provida” (Acórdão 1128367, 07155492620178070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Plausibilidade do direito que se evidencia, urgência da medida igualmente caracterizada, dada a possibilidade de extinção do feito pelo juízo a quo caso a instituição financeira agravante não demonstrasse a localização do veículo objeto da medida de busca e apreensão. Forte nessas razões, satisfeitos os requisitos autorizadores, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar intimação da parte agravada para, sob pena de caracterização de ato atentatório à justiça, indicar o paradeiro do veículo VOLKSWAGEN/GOL 1.0 12V, chassi 9BWAG45U5KT057045, cor: branco, ano: 2018, placas: PBM-5411, RENAVAM 01171998900, diligência de intimação deferida ao juízo de origem. Comunique-se. Venham as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora